Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-92.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-92.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: GETULIO GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA DECORRENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000630-92.2016.8.05.0211, concedeu a segurança vindicada determinando que o impetrado promova o pagamento da diferença remuneratória existente entre os níveis de carreira apontados, contada da data da impetração do presente writ (09/2016) até a concessão administrativa da alteração de nível pleiteada (12/2016), incluindo seus reflexos (décimo terceiro e terço de férias proporcionais a diferença remuneratória).

2 – Inicialmente, verifica-se que a preliminar de decadência não merecem guarida, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, consoante Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

3 – De igual modo deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que é desnecessário o exaurimento da via administrativa como pressuposto ao ingresso da demanda judicial, caso contrário, considerar-se-ia uma afronta à garantia constitucional, assegurada no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Nesse sentido, inexiste qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar a pretensão deduzida na exordial (remoção de servidor público).

4 – A preliminar de inadequação da via eleita suscitada também não merece acolhimento, uma vez que a matéria ora em litígio se refere ao pagamento de gratificação prevista em lei, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar esta pretensão em sede de Mandado de Segurança. Ademais, esta ação é verdadeira garantia individual de qualquer cidadão contra os atos praticados pelo Poder Público, com a finalidade de viabilizar a análise da ocorrência ou não de ato supostamente coator, com amparo na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIX).

5 – Quanto ao mérito é cediço que a Administração Pública está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal.

6 – A concessão de mudança de nível requerida pela parte apelada foi regulamentada pelos artigos 10 e 12 da Lei Complementar Municipal n.º 510/2012, que dispõe sobre a instituição do Plano de Carreira, Cargos e Vencimento do Magistério Público do Município de Capela do Alto Alegre.

7 – No presente caso, constata-se que restou comprovado o direito do apelado à progressão funcional requerida, considerando que sua conclusão no curso de graduação de Licenciatura em Pedagogia, nos termos da legislação de regência (ID 73432434).

8 – Nestas condições, inexiste óbice legal para o efetivo pagamento do benefício requerido pela parte apelada. Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, circunstância objetiva que, verificada pelo gestor, gera o imediato dever de conceder a evolução ao profissional.

9 – Com efeito, a realização da avaliação de desempenho anual não é uma mera faculdade do Poder Público, mas sim um poder-dever, notadamente por se tratar de requisito indispensável para a concessão da progressão horizontal pleiteada pela apelada.

10 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

11 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

12 – A Fazenda Pública Municipal não demonstrou alguma hipótese impeditiva ao direito de progressão do servidor, de forma a revelar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo capaz de afastar o reconhecimento da pretensão autoral.

13 – Conclui-se que a sentença hostilizada é irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos, visto que devidamente fundamentada com base em norma legal, amparada em pacífica jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça, deixando o apelante de trazer argumentos capazes de invalidar o entendimento preconizado pelo eminente Magistrado de Primeiro Grau.

14 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000630-92.2016.8.05.0211, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso – BA, apelante MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE – BA e apelado GETULIO GONÇALVES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III